Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONTINÊNCIA. VERIFICAÇÃO. ELEMENTOS DA DEMANDA. AÇÃO CONTIDA AJUIZADA POSTERIORMENTE À AÇÃO CONTINENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 STJ. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO.
1. Configurada a continência, deverá ocorrer a reunião dos processos ou a extinção sem resolução do mérito. É nesse sentido que o artigo 57 anuncia que "quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução do mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas".
2. Reconhecendo-se a continência entre as duas demandas, sendo a ação contida proposta posteriormente, agiu com acerto o magistrado ao proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito.
3. Para que seja configurada a litigância de má-fé, necessária prova inconteste sobre a intenção da parte em prejudicar a marcha processual, tumultuar o andamento processual ou mesmo causar danos à parte contrária.
4. Ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito, é necessária a observância do princípio da sucumbência, o qual dispõe que o sucumbente na demanda deverá responder pelas despesas do processo, inclusive os honorários advocatícios.
5. No que tange à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que, não havendo condenação ou proveito econômico, deve ser fixada a verba honorária entre 10% a 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (Tema 1.076)
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar mínimo (10%) previsto pelo art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a causa não é complexa, tampouco demanda grande trabalho a ser desempenhado pelo causídico constituído pelo vencedor da lide, como ocorreu neste caso.
7. Apelação do autor conhecida e desprovida.
8. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.